Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado antes da EC 113/2021. O agravante busca a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da referida emenda constitucional, sob o argumento de que a SELIC deve incidir imediatamente nos processos judiciais pendentes, abrangendo correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a EC 113/2021 deve ser aplicada retroativamente em processos com sentença transitada em julgado antes de sua promulgação; e (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária e os juros de mora constituem prestações de trato sucessivo, sujeitas a alterações normativas posteriores ao trânsito em julgado do título executivo.
4. A EC 113/2021, ao estabelecer a aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, não ofende a coisa julgada, devendo ser aplicada a partir de sua vigência em processos pendentes.
5. A incidência da SELIC de forma unificada não configura anatocismo, uma vez que corrige o débito sem cumulatividade indevida de índices.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para aplicar a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC 113/2021.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora em condenações impostas à Fazenda Pública deve ocorrer a partir da vigência da EC 113/2021, independentemente do trânsito em julgado anterior.
2. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; STF, ADI no 5348; STJ, AgInt no AREsp 1944981/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022.